Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705198-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNEI ALVES ZICA RECORRIDO: YOUSE SEG PARTICIPAÇÕES LTDA., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Pelo contrato de seguro a seguradora se obriga, mediante pagamento de prêmio, a indenizar o segurado ou terceiro beneficiário em caso de advento de algum risco futuro, incerto, porém precisamente definido no ajuste. 2. A abrangência da responsabilidade da seguradora e o valor do prêmio dependerão justamente dessa prévia definição e delimitação do objeto de garantia, isto é, dos riscos que estarão cobertos, e da análise de seus custos, inclusive em razão da natureza mutualista deste tipo de negócio. 3. É legítima a recusa de cobertura pela seguradora que demonstra haver o segurado declarado dado inverídico no momento da contratação, omitindo dolosamente o uso do veículo para fins comerciais, pois circunstância que influenciaria na aceitação da proposta e no cálculo da taxa de prêmio. Inteligência do art. 766 do Código Civil. 4. O fato de não estar transportando passageiros no momento do sinistro é irrelevante, pois a inobservância do princípio da boa-fé e da veracidade ocorreu quando da contratação. Depois, não se pode olvidar que a utilização do veículo para finalidade diversa do declarado, ainda que eventualmente, implica em agravamento do risco, a admitir o afastamento da garantia, nos termos do art. 768 do Código Civil. 5. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 54, §4o, ambos da Lei 8.078/1990, sustentando que a turma julgadora teria desconsiderado o direito de o consumidor receber informação adequada e clara. Argumenta que, na espécie, não há cláusula prevendo “CLARAMENTE a perda do direito ao prêmio no caso de exercício de transporte de passageiros em aplicativos de viagens”. Assevera, ainda, que não há nexo de causalidade entre a sua suposta omissão e o agravamento do risco. Colaciona julgados do TJSP e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 54, §4o, ambos do CDC, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Deveras, restou demonstrado nos autos que o autor não fazia uso comercial do veículo no momento da colisão (ID 24178321 e 24178331). Todavia, consta do ofício encaminhado pela Uber que o autor estava inscrito no aplicativo desde 25.04.2018, tendo realizado a sua última corrida em 09.08.2019. Portanto, o autor já era motorista da Uber quando da celebração do ajuste, em 27.11.2018, e continuou essa atividade comercial por pelo menos mais nove meses, já que não há notícias quanto à sua atuação com uso do aplicativo 99. (...) Depois, não se pode olvidar que a utilização do veículo para finalidade diversa do declarado, ainda que eventualmente, implica em agravamento do risco, a admitir o afastamento da garantia, nos termos do art. 768 do Código Civil, pois o uso comercial acarreta maior desgaste das peças do automóvel, aceleram a sua depreciação e, por consequência, aumentam a probabilidade de acidentes, tanto durante o uso comercial, quanto para o uso pessoal (...) Além disso, o contrato, de posse do consumidor, ofereceu informações expressas e claras acerca das condições gerais, tais como coberturas, vigência, renovação, pagamento do prêmio, riscos e prejuízos cobertos e aqueles sem cobertura, além de outras cláusulas.” (ID. 27821922). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021), bem como, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029